Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721546-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CICERO RODRIGUES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos da ação de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (processo no 0706471-79.2020.8.07.0014), ajuizada em desfavor de CÍCERO RODRIGUES LIMA. A decisão agravada indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida (ID 123417476 – dos autos da origem): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido por BANCO BRADESCO em desfavor de MECANICA PLATINO LTDA - ME e CICERO RODRIGUES LIMA, partes qualificadas nos autos. Em síntese, a parte requerente narra figurar como credora da pessoa jurídica requerida em virtude de título executivo extrajudicial objeto dos autos de n. 0702601-31.2017.8.07.0014, constituído por cédula de crédito bancário; alega a ocorrência de tentativas infrutíferas de citação da parte executada, face à sua dissolução irregular; postula, assim, a superação da personalidade jurídica para alcance do patrimônio do sócio representante, ora segundo requerido. Com a inicial vieram os documentos de ID: 74555522 a ID: 74555523. Após intimação do Juízo (ID: 74640896), o autor promoveu a emenda de ID: 76564624, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso (ID: 76564626 e ID: 76564629). Após diversas tentativas infrutíferas, a parte requerida foi citada pela via editalícia; esta, entretanto, não ofertou impugnação, quedando revel (ID: 113703333). A Defensoria Pública, na função de Curadoria dos Ausentes, apresentou resposta (ID: 113722286), impugnando as razões de fato e de direito deduzidas na inicial. Para tanto, utiliza-se da faculdade de negativa geral, em conformidade com o que dispõe o art. 341, parágrafo único, do CPC/2015; pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça em favor do requerido. É o bastante relatório. Decido. De início, indefiro a gratuidade de justiça postulada pela parte requerida, à míngua de comprovação de hipossuficiência financeira, considerando que "a atuação da Curadoria (art. 72 do CPC) não conduz para a automática concessão de gratuidade de Justiça, uma vez que a atuação da Defensoria Pública na referida função não se confunde com os benefícios da gratuidade de Justiça, cujo deferimento depende de comprovação da situação de miserabilidade da parte" (Acórdão 1309492, 07104411220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, ressalto às partes a inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso em espécie. Com efeito, a demanda originária ajuizada pelo ora requerente é pautada na emissão de cédula de crédito bancário para fomento mercantil, o que, no caso dos autos, "afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça" (Acórdão 1383909, 00290419720158070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pois bem. O art. 50, cabeça, do CC/2002, dispõe que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". A respeito do desvio de finalidade, o art. 50, § 1.o, do CC/2002, define-o como "a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza". Em relação à confusão patrimonial, conceitua-se como "a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial" (art. 50, § 2.o, incisos I a III, do CC/2002). Nesse contexto, em que pese a judiciosa argumentação exposta pela parte requerente, não vislumbro a subsunção da hipótese aos requisitos legais. Com efeito, o requerente enumera, em sua causa de pedir, a ausência de citação pessoal da parte executada e a dissolução irregular da pessoa jurídica como fundamentos fáticos aptos à desconsideração da personalidade jurídica (ID: 74555521). Ocorre que, conforme já se decidiu, em "havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica" (Acórdão 1406603, 07404669120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 19/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se, ademais, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT, a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO CARACTERIZAM ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1398051, 07406672020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a improcedência integral dos pedidos lançados na exordial é medida que se impõe. Forte nos fundamentos apresentados, rejeito a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida. Não há condenação ao pagamento da verba de sucumbência, porquanto, conforme já foi decidido pelo col. STJ, "o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre de ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelavante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente" (STJ. AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Ministria NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). De imediato, traslade-se cópia do presente ato judicial aos autos principais. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe.” Nesta sede recursal a parte autora pede a reforma da decisão a fim de que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, para que o sócio seja responsabilizado pela dívida exequenda. Sustenta, em síntese, que em diligências administrativas, bem como em ficha obtida junto à Receita Federal, a empresa executada se encontra extinta por liquidação voluntária desde 02/10/19. Diz que há indícios de que houve a dissolução irregular da devedora sem solver seus débitos e não consta ter requerido autofalência. Defende que de acordo com os autos principais os sócios têm se valido da empresa para não honrar seus credores, tornando-a incapaz de arcar com suas obrigações financeiras, especialmente a condenação judicial proferida. Diz que a executada possuía um sócio administrador, o qual era responsável pelas dívidas da empresa. Entende que é viável direcionar a demanda contra o sócio, ora administrador, na época de sua extinção, porquanto restou claro que o então sócio da empresa não reservou bens para saldar a dívida decorrente da condenação do processo executivo. Destaca que a empresa se encontra extinta desde 2019 e o processo executivo foi ajuizado em 2017, ou seja, há mais de 2 anos que o sócio gerente teria ciência de seus compromissos junto aos credores, todavia paralisou as atividades da empresa sem saldar débito junto ao credor. Aduz que a sociedade se encontra em situação irregular perante a Receita Federal, sem a reserva de qualquer bem ou numerário para saldar débito decorrente dos autos, na medida em que seus sócios foram incapazes de informar a dissolução da sociedade. Ressalta que como não existe mais sociedade em razão de iminência do distrato e não há bens para garantir a execução, mostra-se viável a inserção dos sócios administradores no polo passivo da demanda principal para que seus bens respondam pela condenação imposta à empresa da qual eram sócios, na proporção em que participem das perdas sociais, ressalvada a disposição de responsabilidade solidária no contrato social ou no distrato. Narra que o encerramento irregular da empresa pressupõe o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio. Relata que o fato de ter sido contraída obrigação pela sociedade enquanto em atividade regular, vindo depois a fechar suas portas, sem atender aos compromissos assumidos, é prova bastante da má administração ou de atividade dolosa para o fim de violar a lei, o contrato social, ou prejudicar terceiros. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 36840375. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator